Tribunal: STF
Processo: HC 232574
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Warney Boarque Ramos da Silva interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva e para o julgamento de recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo ser reconhecido constrangimento ilegal em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação o HC 84.254, ministro Celso de Mello; o HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada, no que toca à ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou da prisão preventiva apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal dele decorrente.



    Por outro lado, o Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, em que há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau.



    Ademais, o Supremo firmou sua jurisprudência no sentido de que a pendência de recursos especial e extraordinário que questionem a decisão de pronúncia não impede o prosseguimento da ação penal e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 



    1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos. 



    (HC 130.314, ministro Teori Zavascki)



    9. A legislação processual não prevê efeito suspensivo a recurso especial (artigos 421 e 637 do CPP), e, portanto, a preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri (HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe-258 de 5.12.2016).



    (HC 128.684 AgR, ministra Rosa Weber)



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Óbice da Súmula 691. 3. Determinação de realização do julgamento perante o Tribunal do Júri. Pendência de recurso da decisão de pronúncia. Possibilidade. 4. A pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Embargos rejeitados. 



    (HC 169.641 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que remeta a ação penal n. 0004274-22.2021.8.13.0555 ao Juízo de primeira instância, o qual deverá promover a reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e dar seguimento à ação penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



     



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente